Tribunal: TJMT
Processo: 1028846-98.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028846-98.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GX DIGITAL ASSESSORIA E SERVICOS NA INTERNET LTDA - CNPJ: 33.952.757/0001-34 (APELADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E DIGITAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRIAÇÃO DE PERFIS FRAUDULENTOS EM REDE SOCIAL. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE ORDEM JUDICIAL DE REMOÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por provedor de aplicação de internet contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmou tutela de urgência e o condenou à remoção de perfis fraudulentos no Instagram, além do pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve descumprimento parcial da ordem judicial específica para remoção de perfis fraudulentos; (ii) se a conduta da apelante caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC; e (iii) se configurado o dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4. A ordem judicial foi específica quanto aos perfis a serem removidos, nos termos do art. 19 da Lei nº 12.965/2014, e não se tratava de comando genérico.
5. Restou comprovado o descumprimento parcial da ordem judicial pela apelante, que não removeu todos os perfis fraudulentos indicados.

6. O provedor, mesmo ciente da existência dos perfis ilícitos, não tomou todas as providências necessárias, nem se manifestou quando intimado para produção de provas, o que caracteriza preclusão.
7. A falha na prestação do serviço e a omissão no cumprimento da decisão judicial configuram ato ilícito gerador de dano à imagem e reputação da empresa autora, titular de honra objetiva, sendo devida a indenização moral.

8. O valor arbitrado (R$ 10.000,00) é proporcional, observando os princípios da razoabilidade e da prevenção.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O descumprimento, ainda que parcial, de ordem judicial específica para remoção de perfis fraudulentos configura falha na prestação do serviço por provedor de aplicação de internet. 2. A omissão do provedor gera responsabilidade objetiva, nos termos do CDC, ensejando indenização por dano moral à empresa prejudicada.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CDC, arts. 6º, VIII, 14; CPC, art. 85, §11; Lei nº 12.965/2014, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDF, AI nº 0702901-73.2024.8.07.0005, Rel. Des. Marília Sampaio, j. 21.10.2024; TJSP, ApC nº 1002622-39.2023.8.26.0128, Rel. Des. Silvério da Silva, j. 29.08.2024; STJ, Súmula 227.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá do Estado do Mato Grosso (id. 284358514), na ação de obrigação de fazer com danos morais ajuizada por
GX DIGITAL ASSESSORIA E SERVIÇOS NA INTERNET LTDA. - CHURRASQUEIRO RAIZ
, que julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada cumulada com indenizatória por danos morais.

A apelante interpôs o recurso, alegando, em síntese a necessidade de indicação clara e específica das URLs dos conteúdos apontados como infringentes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) à luz do art. 19, §1º, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

Argumenta, ainda, a ausência de responsabilidade civil uma vez que não descumpriu ordem judicial, nos termos do art. 19, caput, da Lei nº 12.965/2014 e necessidade de aplicação da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Afirma, também, a ausência de comprovação do dano moral alegado pela Autora e impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, em observância ao princípio da causalidade, uma vez que não deu causa ao ajuizamento da demanda.

O recorrido, devidamente intimado para contrarrazões, deixou de se manifestar nos autos (id. 284358521).

Houve recolhimento do preparo recursal (id. 284454370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
recurso de apelação
apresentado por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá do Estado do Mato Grosso (id. 284358514), na ação de obrigação de fazer com danos morais ajuizada por
GX DIGITAL ASSESSORIA E SERVIÇOS NA INTERNET LTDA. - CHURRASQUEIRO RAIZ
, que julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada cumulada com indenizatória por danos morais.

De acordo com os autos, a recorrida atua no ramo de e-commerce e utiliza o Instagram como ferramenta essencial para suas vendas. Após descobrir a existência de perfis falsos utilizando sua marca, o que resultou em prejuízos financeiros e danos à sua reputação, aduz ter realizado denúncias reiteradas à agravante, sem obter providências efetivas para a remoção dos perfis fraudulentos.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando que a recorrente removesse os perfis fraudulentos em até 02 dias, sob pena de multa diária. A requerida, ora apelante, apresentou contestação
sustentando que cumpriu a ordem judicial e que não há fundamento para a indenização por danos mor
ais.

No entanto, a demandante, ora recorrida, impugnou a contestação, alegando que a exclusão dos perfis fraudulentos ocorreu somente após a ordem judicial,
demonstrando a omissão da recorrente
, e que
nem todos os perfis falsos foram removidos
, havendo novos perfis fraudulentos ainda ativos, justificando a notificação por danos morais.

Ao julgar o feito, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência, determinando à apelante a remoção dos demais perfis fraudulentos indicados, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, e condenando a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios.

A controvérsia central reside na responsabilidade do provedor de aplicação pela remoção tempestiva de perfis fraudulentos e na ocorrência de dano moral indenizável em decorrência de eventual omissão.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor (CDC), caracterizando-se relação de consumo entre as partes, com a inversão do ônus da prova em favor da Autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme o art. 14 do CDC.

Não obstante, em se tratando especificamente de provedores de aplicações de internet, o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) estabelece regramento específico em seu art. 19, determinando que
tais provedores somente poderão ser responsabilizados civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomarem as providências para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente
.

Dessa forma, o Marco Civil da Internet adotou a política do "
legal notice and take down
", vez que condiciona a responsabilidade civil ao
descumprimento de uma ordem judicial
específica que determine a indisponibilização do conteúdo ofensivo.

A apelante sustenta, em suas razões recursais, a necessidade de indicação clara e específica das URLs dos conteúdos apontados como infringentes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça à luz do art. 19, §1º, do Marco Civil da Internet.

Contudo, no caso em análise, constato que a ordem judicial foi específica e individualizada, indicando de forma clara e precisa os endereços eletrônicos dos perfis fraudulentos a serem removidos, senão vejamos:

Posto isto e, presentes os requisitos autorizadores,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA,
nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil para
determinar
que a ré que desative, em 02 dias, os perfis:

https://instagram.com/churrasqueiro_raiz.sac?igshid=MzRlODBiNWFlZA==(@churrasqueiro_raiz.sac)
;

https://instagram.com/churrasqueiro.raiz.sac?igshid=MzRlODBiNWFlZA==(churrasqueiro.raiz.sac)
;

https://instagram.com/churrasqueiro_raiz_sac?igshid=MzRlODBiNWFlZA==(churrasqueiro_raiz_sac)
;

https://instagram.com/churrasqueiroraiz?igshid=MzRlODBiNWFlZA==(churrasqueiroraiz)
. (id. 284359419)

Não há que se falar, portanto, em ordem genérica que pudesse comprometer a segurança jurídica ou dificultar o cumprimento pela apelante
.

Ademais, restou demonstrado nos autos que, mesmo após o cumprimento parcial da ordem judicial, a apelante deixou de excluir alguns dos perfis ilícitos, notadamente os endereços
https://instagram.com/churrasqueiro_raiz_sac?igshid=MXhjNXBwd2hrajJqNw==
(
já citado na inicial
) e
https://www.instagram.com/forjachurrasqueiroraiz/?igshid=OW5iaGl2aDRzNDhy
(
novo perfil lançado na plataforma
).

Importante ressaltar que a alegação da permanência desses perfis ocorreu antes mesmo da contestação (id. 131015127) e foi reiterada na impugnação à contestação. Ainda assim, ao ser intimada para indicar as provas que pretendia produzir, a apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide sem se manifestar acerca do alegado descumprimento (id. 284358512), o que demonstra sua inércia e preclusão quanto à matéria.

Nesse contexto,
evidencia-se a falha na prestação do serviço pela apelante
,
caracterizando descumprimento parcial da decisão judicial
, o que atrai a responsabilidade civil, nos termos do próprio art. 19 do Marco Civil da Internet.

À propósito:

(...) III . Conforme art. 19 da Lei 12.695/2014 ( Marco Civil da Internet), ‘
Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário
.’ IV .
No caso dos autos, houve decisão concessiva de tutela de urgência para determinar que o recorrente promovesse o bloqueio do perfil falso indicado pela autora
, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No que se refere às astreintes, trata-se de medida que tem como função primordial compelir a parte ao cumprimento de determinação judicial de obrigação de fazer ou não fazer, bem assim de punir o descumprimento,
sob pena de tornar vazias ou desprovidas de efeito material concreto as decisões judiciais
. Estão previstas no Código de Processo Civil, art . 536, § 1º. A intimação para cumprimento ocorreu em 21/03/2024 e o efetivo cumprimento da determinação ocorreu em 26/06/2024 (ID 64330969). Cumpre observar que na decisão de ID 64330966, datada de 17/06/2024, a própria Magistrada de origem atestou que o perfil ainda estava ativo, pois teria sido acessado por ela própria naquele dia.
Portanto, cumprida com considerável e injustificado atraso, devidas são as astreintes aplicadas
.
V. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica
. (...)
VI
.
No caso dos autos, houve demora de mais de 3 (três) meses para cumprimento da determinação

judicial
.
(TJ-DF 07029017320248070005 1935825, Relator.: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 21/10/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/10/2024) (destaquei)

Apelação cível – Ação cominatória c.c. indenizatória - Prestação de serviços – Instagram –
Perfis falsos em nome da autora com aplicação de golpes contra seus clientes, vendendo estadias no hotel
– Procedência condenando o réu a retirar os perfis e indenizar a autora por danos morais de R$ 10.000,00 – Insurgência do réu -
Falha na prestação de serviço e de segurança – Mesmo após a denúncia dos perfis falsos a ré permaneceu inerte - Rede social utilizada para fins profissionais - Prejuízo à imagem bem caracterizado que configura danos morais
– Valor dos danos morais mantidos – Sucumbência do réu seja pelo princípio da sucumbência seja pelo da causalidade - Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10026223920238260128 Cardoso, Relator.: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 29/08/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERFIL FALSO EM REDE SOCIAL – PUBLICAÇÕES COM CONOTAÇÃO SEXUAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.RECURSO DA PARTE RÉ1. Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na sentença do Juízo “a quo” – Sentença que apresentou fundamentos de fato e de direito aptos a afastar as teses da parte ré – Inexistência de violação ao art. 489, § 1º, IV e VI, e ao art . 1.022, I e II, do CPC.2.
Desídia do provedor de conteúdo na internet (Facebook) que, mesmo após notificado, deixou de remover imediatamente perfil falso da vítima
– Publicação de fotografias acompanhadas de legendas com referência a atos sexuais –
Remoção que prescinde de prévia ordem judicial
– Interpretação teleológica do art . 21 da Lei 12.965/2014 ( Marco Civil da Internet)– Violação à intimidade e à honra da vítima – Obscenidade destinada à opressão da condição feminina (finalidade de humilhação) – “Ratio decidendi” de precedente do STJ ( REsp n. 1.735 .712/SP).RECURSO NÃO PROVIDO.recurso adesivo1. Extensão e gravidade do dano moral (art . 944, caput, do Código Civil)– Divulgação não autorizada de conteúdo de conotação sexual mediante perfil falso em rede social – Majoração da indenização para a quantia de R$ 20.000,00.2. Honorários advocatícios majorados (art . 85, § 11, do CPC).RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0002190-05.2020 .8.16.0101 - Jandaia do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR OCTAVIO CAMPOS FISCHER - J . 16.11.2022) (TJ-PR - APL: 00021900520208160101 Jandaia do Sul 0002190-05.2020 .8.16.0101 (Acórdão), Relator.: Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 16/11/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2022) (destaquei)

No presente caso, restou comprovado que, mesmo após a ordem judicial, a recorrente
não cumpriu integralmente suas obrigações
, deixando de excluir alguns dos perfis ilícitos, configurando descumprimento parcial da decisão e falha na prestação do serviço.

De acordo com o recorrido, os perfis não excluídos são os seguintes:
https://instagram.com/churrasqueiro_raiz_sac?igshid=MXhjNXBwd2hrajJqNw
== já citado na inicial;

https://www.instagram.com/forjachurrasqueiroraiz/?igshid=OW5iaGl2aDRzNDhy
novo perfil lançado na plataforma.

Ressalta-se que a alegação da permanência dos dois perfis ocorreu antes da contestação (id.
131015127)

e na impugnação da contestação e, mesmo assim, ao ser intimado para indicar as provas que pretende produzir,
o recorrente pugnou pelo julgamento antecipado da lide sem se manifestar acerca do alegado
(id. 284358512).

Quanto à alegação de aplicação da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC, tal argumento não merece prosperar. Isso porque, uma vez ciente da existência dos perfis fraudulentos e intimada judicialmente para removê-los,
a omissão da apelante em cumprir integralmente a determinação judicial configura conduta própria, afastando a excludente invocada
.

No que se refere à ausência de comprovação do dano moral alegado pela parte apelada, também não assiste razão à apelante. A criação e manutenção de perfis fraudulentos utilizando indevidamente a marca da apelada, empresa que atua no ramo de e-commerce e utiliza as redes sociais como principal canal de divulgação e comercialização de seus produtos, configura evidente dano à sua imagem, reputação e credibilidade perante seus clientes e o mercado em geral.

De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "
deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa ... está demonstrado o dano moral
" (Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003 . p. 99).

É cediço que a pessoa jurídica, embora não seja titular de honra subjetiva, é detentora de honra objetiva, consubstanciada em sua reputação, credibilidade e imagem perante o mercado e seus consumidores. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 227, segundo a qual "
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
".

No caso em apreço, a utilização indevida da marca da apelada por perfis fraudulentos,
somada à omissão da apelante em removê-los mesmo após ordem judicial específica
, constitui ato ilícito capaz de gerar dano à imagem e à reputação da empresa apelada, ensejando o dever de indenizar.

Ressalte-se que o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade de compensar o dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta lesiva, não comportando, portanto, qualquer redução.

Nesse sentido:

APELAÇÃO– Prestação de Serviços – Administração de rede social – Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais – Criação de perfis falsos em nome da autora no Instagram por terceiros para prática de atos fraudulentos contra seus clientes
, que se sentiram prejudicados e ajuizaram diversas ações judiciais contra a autora - Relação de consumo –
Equiparação da autora à figura do consumidor – Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça
-
Provas que demonstram a falha na prestação de serviços
- Ferramentas de segurança que foram insuficientes para evitar a criação de contas falsas - Responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços (art . 14 do CDC)- Ausência de excludente de responsabilidade - Reparação civil devida –
Dano moral caracterizado decorrente do serviço falho prestado, cujo prejuízo é presumido – Indenização fixada de R$ 10.000,00
,
que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e as peculiaridades do caso
– Precedentes desta E. Câmara de Direito Privado - Impossibilidade de afastamento da verba honorária, fundada no princípio da causalidade - Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10991087320238260100 São Paulo, Relator.: Ana Luiza Villa Nova, Data de Julgamento: 24/09/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2024) (destaquei)

Por fim, quanto à alegação de impossibilidade de condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, em observância ao princípio da causalidade, tal argumento também não merece acolhimento. Isso porque, conforme amplamente demonstrado, a apelante deu causa ao ajuizamento da demanda ao se
omitir em remover os perfis fraudulentos após denúncias realizadas pela apelada, bem como ao descumprir parcialmente a ordem judicial
, mantendo ativos alguns dos perfis indicados.

Diante do exposto,
evidenciado o descumprimento parcial da ordem judicial específica e a falha na prestação do serviço pela apelante
, bem como
configurado o dano moral sofrido pela apelada
, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025